Tribunal: TJMT
Processo: 1030648-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030648-89.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITORIA VIANA ASSUNCAO - CPF: 112.830.196-20 (ADVOGADO), ALINE DANIELA DA COSTA MENESES DE ASSUNCAO - CPF: 915.151.651-91 (IMPETRANTE), ALAN PORTO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. ERRO NO CÁLCULO. REDUÇÃO INDEVIDA DE VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI 12.016/2009. PRESENÇA. CONCESSÃO. REFERENDO PELO COLEGIADO.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata ao cargo de professor da rede pública estadual, visando à correção de sua prova discursiva, indeferida sob o fundamento de extrapolar o limite previsto em edital.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a plausibilidade da alegação de erro no cálculo das vagas reservadas a candidatos negros, que teria reduzido indevidamente o número de provas discursivas corrigidas na ampla concorrência, afetando o direito líquido e certo da impetrante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O edital vincula a Administração, impondo-lhe o dever de observar seus próprios critérios. A aplicação equivocada da reserva de 20% das vagas reduziu o número de provas a corrigir, excluindo a impetrante de forma aparentemente indevida.

A continuidade do certame sem a correção imediata da prova implica risco de perecimento do direito, configurando o risco da demora. Presentes, assim, os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Liminar concedida para determinar a correção da prova discursiva da impetrante e, em caso de aprovação, sua participação nas fases subsequentes do certame, até o julgamento final do mandado de segurança, com referendo do colegiado.

Tese de julgamento:
“A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida”.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Resolução TJMT/Órgão Especial n. 8/2025, art. 25.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
com pedido de liminar, visando a correção da prova discursiva do concurso público para provimento do cargo de Professor da Educação Básica (1500 vagas e cadastro de reserva), regido pelo Edital n. 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT.

A impetrante alega que, embora classificada em 14o lugar na prova objetiva para o cargo de Professor da Educação Básica – Geografia, no município de Sinop, teve sua prova discursiva indevidamente desconsiderada, sob justificativa de que não estaria dentro do número de provas a serem corrigidas, conforme edital.

Situando a propalada violação a direito líquido e certo, argumenta que houve equívoco no cálculo da cota de 20% das vagas para candidatos negros, o que impactou o n
úmero de provas a serem corrigidas na ampla concorrência, resultando em sua indevida exclusão do certame.

Requer, em sede de liminar, a imediata correção de sua prova discursiva e, caso aprovada, a participação nas demais fases do concurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025